Tribunal: TJMT
Processo: 1011912-62.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011912-62.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ENERGISA MT – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
AGRAVADOS: MARCIO BORGES DE CAMPOS E MARIETA BORGES DE CAMPOS.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA – DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA EM PRIMEIRO GRAU, PARA DETERMINAR O RESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE IMEDIATO, SOB PENA DE MULTA – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA DECISÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ENERGISA MT – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Ordinária de Restabelecimento do Fornecimento de Energia de no 1021873-98.2021.8.11.0041, movida por MARCIO BORGES DE CAMPOS E MARIETA BORGES DE CAMPOS, deferiu a liminar pleiteada pela parte agravada para determinar, de imediato, o restabelecimento do fornecimento dos serviços de energia elétrica, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), limitada a 30 (trinta) dias.
Em breve síntese, a agravante sustenta que estão ausentes os requisitos autorizadores à concessão da tutela de urgência. Alega que agiu no exercício regular do direito ao suspender o fornecimento da energia elétrica, pois a parte agravada se encontrava inadimplente e foi, devidamente, notificada acerca da possibilidade de suspensão.
Pontua que, relativamente à regulamentação da suspensão do fornecimento de energia elétrica neste cenário da Pandemia infecciosa da COVID-19, a vedação do corte de energia, que vigorará até 30.09.2021, se restringe aos consumidores residenciais de baixa renda, o que não é a hipótese dos autos.
Discorre sobre a inconstitucionalidade da Lei Estadual n.o 11.339/2021, que possui o pretexto de legislar sobre direito consumerista já regulado por norma federal.
Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para que seja suspensa a decisão agravada até o julgamento final deste agravo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar definitivamente a decisão liminar de primeiro grau combatida.
Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.
Eis os relatos necessários.
Decido.
O recurso é tempestivo, bem como atende aos demais requisitos formais previstos no art. 1.017 do CPC e, em análise preliminar, não reconheço hipótese de indeferimento ou provimento monocrático à inteligência do art. 932 do CPC.
Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que, das decisões interlocutórias proferidas pelo Juiz de primeiro grau no transcorrer do processo, o recurso a ser interposto é o agravo de instrumento.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade de os efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Ao deferir a medida pleiteada pela parte agravada, o Juízo a quo exarou, in verbis:
“Nenhuma dúvida resta, como se vê, acerca da probabilidade do direito do consumidor, respaldada em lei estadual, de 26 de abril do corrente ano, que proíbe o corte de energia elétrica por 90 dias, a contar de sua publicação, em razão da pandemia covid-19, bem como o perigo de dano, revelado no prejuízo decorrente do próprio ato de suspensão dos serviços essenciais de energia elétrica, o que, somado à ausência de risco de irreversibilidade dos fatos desta decisão porquanto nada impede que a ré seja ressarcida de eventuais prejuízos, caso seja vencedora na ação, impõe o deferimento do pleito em caráter liminar.
Diante do exposto, defiro o pedido de tutela provisória de urgência, determinando à ré que proceda imediatamente ao restabelecimento dos serviços de energia elétrica, até o julgamento do mérito desta ação, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 30 (trinta) dias.” - Id. n.o 93244451.
Desse modo, verifico que as razões expostas são capazes de motivar o recebimento deste recurso, mas não são capazes de ensejar o deferimento da liminar recursal, tendo em vista a ausência dos pressupostos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Assim, não há, na presente demanda, como atender o disposto no art. 1.019, I, do CPC.
Ademais, vale lembrar que o agravo de instrumento é um recurso com tramitação célere e o aguardo de tal prazo, que não deve superar 30 (trinta) dias, não ensejará qualquer prejuízo ao recorrente.
Dessa forma, entendo, por ora, como necessária a manutenção da decisão agravada, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Com essas considerações, INDEFIRO a medida liminar recursal vindicada.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as necessárias informações que entender necessárias, inclusive se o agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1.018 do CPC.
Intime-se a agravada para, querendo, dentro do prazo recursal legal, apresentar contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender necessária.
Por fim, advirto sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, no caso de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Após, retornem-me os autos conclusos.
Às providências necessárias.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR